Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709893-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a relação entre diversos processos no caso destes autos, primeiramente é salutar realizar breve histórico sobre o andamento processual desde a origem. Em 30/06/1997 houve ajuizamento de ação coletiva pelo SINDIRETA/DF (processo coletivo n. 32159/97, ou 0039026-41.1997.8.07.0001 em numeração única do processo – CNJ). Nesse processo, houve condenação do Distrito Federal a pagar benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. A sentença coletiva, após julgamento de diversos recursos, fixou 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) correção monetária conforme Lei n. 11.960/09, a partir de 29/06/09. Tal decisão transitou em julgado em 11/03/2020, após julgamento de recurso especial pelo STJ. Em 14/12/2021 foi ajuizada a ação de cumprimento individual da sentença coletiva supracitada, referente a ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, gerando o processo n. 0709893-16.2021.8.07.0018. Houve impugnação ao cumprimento de sentença, em que a controvérsia girou em torno da aplicação de TR (posição do ente público) ou de IPCA-E (posição do indivíduo) para correção monetária dos valores. Conforme decisão de 05/04/2022 (ID 120782310 na origem), foi ordenada a remessa dos autos à contadoria, para calcular o montante devido conforme índices da sentença coletiva (aplicando correção monetária conforme TR, e não IPCA-E). Dessa decisão (ID 120782310 na origem), a parte autora interpôs agravo de instrumento (processo n. 0721110-76.2022.8.07.0000, autuado em 27/06/2022), pleiteando a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e o deferimento de tutela antecipada recursal. Em 06/07/2022 foi deferida liminar para pagamento do valor principal, suspendendo o cumprimento de sentença apenas quanto aos valores de correção monetária (ID 37037010). Posteriormente, em 05/10/2022, foi julgado o agravo de instrumento, com acórdão no sentido de aplicar o IPCA-E (ID 40123249). Deste julgamento houve recurso especial e recurso extraordinário. Em 20/01/2023, o processo foi suspenso devido à afetação do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes (ID 42826550). Enquanto tramitava o agravo de instrumento n. 0721110-76.2022.8.07.0000, em 27/07/2022 houve sentença no processo de origem (ID 132495615 dos autos n. 0709893-16.2021.8.07.0018), homologando os cálculos da contadoria e suspendendo o processo até o trânsito em julgado do supracitado agravo. Sobre essa sentença a parte autora questionou através de apelação (autos de n. 0709893-16.2021.8.07.0018), agravo de instrumento (autos de n. 0731614-44.2022.8.07.0000), e reclamação (autos de n. 0731615-29.2022.8.07.0000). Em apelação (processo n. 0709893-16.2021.8.07.0018), autuada em 21/09/2022, a recorrente alega, em síntese, ser aplicável o IPCA-E em lugar da TR, e que não poderia haver sentença antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0721110-76.2022.8.07.0000. Requer a anulação da sentença, com devolução dos autos à primeira instância. Em novo agravo de instrumento (processo n. 0731614-44.2022.8.07.0000), autuado em 21/09/2022, a recorrente alega, em síntese, que o processo originário não deveria ser suspenso quanto ao valor principal, e que inclusive houve liminar ordenando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a esses valores (ID 37037010 do processo n. 0721110-76.2022.8.07.0000), ainda não cumprida. Requer a reforma da decisão agravada, para pagamento imediato do valor principal. Em reclamação (processo n. 0731615-29.2022.8.07.0000), autuada em 21/09/2022, a recorrente alega, em síntese, que o processo originário não deveria ser suspenso quanto ao valor principal, e que inclusive houve liminar ordenando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a esses valores (ID 37037010 do processo n. 0721110-76.2022.8.07.0000), ainda não cumprida. Requer a reforma da decisão agravada, para pagamento imediato do valor principal. Após recursos e reclamação, em 13/10/2022, o juiz de primeira instância ordenou a expedição de requisitórios do valor principal (ID 139711635 no processo n. 0709893-16.2021.8.07.0018), em cumprimento à liminar anteriormente deferida ((D 37037010 do processo n. 0721110-76.2022.8.07.0000). É o relatório. Decido. Considerando o breve histórico anteriormente desenvolvido, chamo o feito à ordem, em decisão uniforme em apelação (autos de n. 0709893-16.2021.8.07.0018), agravo de instrumento (autos de n. 0731614-44.2022.8.07.0000), e reclamação (autos de n. 0731615-29.2022.8.07.0000), considerando ainda as últimas movimentações processuais nos processos 0709893-16.2021.8.07.0018 e 0721110-76.2022.8.07.0000, para evitar tumulto no andamento dos feitos, além de cumprir com os princípios da eficiência, cooperação e razoável duração do processo, conforme art. 4o, 6o, 8o e 932 do CPC. Agravo interno em agravo de instrumento. Agravo interno em apelação. Tema 1169 do STJ. Juízo de retratação. Desnecessidade de liquidação em sede de ação coletiva. Primeiramente, verifica-se que os processos de apelação (autos de n. 0709893-16.2021.8.07.0018) e agravo de instrumento (autos de n. 0731614-44.2022.8.07.0000) estão suspensos em virtude do Tema 1169 do STJ. Contra a decisão de suspensão, houve interposição de recursos de agravo interno, pendentes de julgamento. Quanto ao agravo interno, é possível o juízo de retratação, segundo disposto no art. 1.021, §2o do CPC. Analisando os processos, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Tanto o é que o Distrito Federal conseguiuapresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão dos processos anteriormente indicados. Por isso, NÃO CONHEÇO os recursos de agravo interno nos autos de agravo de instrumento e apelação, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC. Agravo de instrumento. Expedição de requisitório sobre o valor principal após interposição do recurso. Perda superveniente do interesse recursal. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos, o agravo de instrumento tratado nessa decisão (autos de n. 0731614-44.2022.8.07.0000) é inadmissível, por perda superveniente do interesse recursal. Em consulta aos autos originários (0709893-16.2021.8.07.0018), é possível constatar que após a interposição desse agravo houve nova decisão judicial, e em 13/10/2022, o juiz de primeira instância ordenou a expedição de requisitórios do valor principal (ID 139711635 no processo n. 0709893-16.2021.8.07.0018). O objeto do agravo de instrumento supracitado é claro: requer a reforma da decisão agravada, para pagamento imediato do valor principal. Exatamente nesse sentido foi a nova decisão de primeira instância. Logo, como se pode perceber, houve perda superveniente do interesse recursal, sobretudo em seu aspecto utilidade. Fica clara a inadmissibilidade do recurso, pois o pedido recursal já foi inteiramente acatado pelo juízo originário com essa nova decisão. Nesse sentido, precedente jurisprudencial desse e. Tribunal (destacamos): Órgão : 2a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo : 20140020024380AGI (0002450-56.2014.8.07.0000) Agravante(s) : SELLOS COMUNICAÇÃO LTDA Agravado(s) : BANCO SANTANDER BRASIL S/A Relator : Desembargador WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR Acórdão N. : 818559 AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DE IDÊNTICA METODOLOGIA DO CONTRATO. JUROS CAPITALIZADOS. 1. A reconsideração da decisão agravada, no tocante ao pedido de expedição de alvará com a quantia incontroversa, implica - neste ponto - a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, comportando o recurso apenas parcial conhecimento. 2. A oposição à execução embasada por título judicial deve ocorrer por meio da impugnação ao cumprimento da sentença, oferecida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação do executado do auto de penhora e de avaliação, e não mais por embargos do devedor, ex vi do art. 475-J, § 1o, do CPC. 3. A devolução de valores indevidamente cobrados pela instituição financeira deve seguir a mesma metodologia de juros aplicada no contrato, no caso, incidentes de forma capitalizada. 4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 2a TURMA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal, J.J. COSTA CARVALHO - 2o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador J.J. COSTA CARVALHO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme art. 932, III do CPC, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal). Reclamação. Expedição de requisitório sobre o valor principal após ajuizamento da ação. Perda superveniente do interesse processual. Nos termos do art. 198, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), incumbe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Em consulta aos autos, a reclamação tratada nessa decisão (autos de n. 0731615-29.2022.8.07.0000) é inadmissível, por perda de objeto (ou perda superveniente do interesse processual). Conforme art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Considerando que o interesse processual se consubstancia no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada, verifica-se que não há mais interesse na ação de reclamação. O objeto da reclamação seria garantir a autoridade das decisões do tribunal, e mais especificamente pleiteia a cassação da sentença do órgão de origem, que ordenou a suspensão do feito (ID 132495615 dos autos n. 0709893-16.2021.8.07.0018), por não cumprir a determinação de liminar concedida por este relator em 06/07/2022 (ID 37037010 dos autos n. 0721110-76.2022.8.07.0000), para pagamento imediato do valor principal incontroverso. Após autuação da reclamação, em 13/10/2022 o juiz de primeira instância ordenou a expedição de requisitórios do valor principal (ID 139711635 no processo n. 0709893-16.2021.8.07.0018), em cumprimento à liminar anteriormente citada. Verifica-se, assim, a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente perda do objeto da ação de reclamação, pois acatou-se integralmente a ordem deste Tribunal. Nesse sentido, precedente jurisprudencial deste e. Tribunal, guardadas as peculiaridades do caso (juiz de que não apreciou pedido de reforço de penhora em sede de execução, apesar de o tribunal ordenar essa análise. Enquanto tramitava a reclamação, o juiz analisou o pedido de penhora): Órgão 4a Turma Cível Processo N. Reclamação 20120020143094RCL Reclamante(s) MARLON PEREIRA MARTINS Reclamado(s) JUIZ DE DIREITO CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 679.999 PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESPACHO DO JUIZ DE QUE NÃO APRECIARÁ PEDIDO DE REFORÇO DE PENHORA EM SEDE DE EXECUÇÃO, POR AGUARDAR DESLINDE DOS EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Apreciado o pedido de reforço na penhora, julga-se prejudicada a Reclamação contra o MM. Juiz. 2. Reclamação prejudicada. A C Ó R D Ã O Acordam os Senhores Desembargadores da 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CRUZ MACEDO - Relator, ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Vogal, ANTONINHO LOPES - Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CRUZ MACEDO, em proferir a seguinte decisão: JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Assim, INDEFIRO a reclamação, conforme art. 198, I do RITJDFT, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse de agir). Apelação. Sobrestamento do feito, sem prejuízo da liminar para expedição de requisitórios sobre o valor principal. Tema 1170 do STF. Com relação à apelação, recorre de sentença que homologou os cálculos da contadoria (que utilizou a TR como índice de correção monetária), e suspendeu o feito até o julgamento do primeiro agravo de instrumento discutindo essa questão (processo n. 0721110-76.2022.8.07.0000). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no recurso de apelação, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Com esse mesmo fundamento, o agravo de instrumento n. 0721110-76.2022.8.07.0000 encontra-se paralisado. Ressalvando-se a tutela provisória em sede liminar para pagamento do valor principal, já cumprida, a presente apelação também deve permanecer suspensa até o julgamento do Tema 1170 no STF, para evitar decisões contraditórias e promover maior celeridade e efetividade processual. Assim, determino o SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO, até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF). Em suma: a) Agravo de instrumento (0731614-44.2022.8.07.0000): não conhecido; b) Reclamação (0731615-29.2022.8.07.0000): indeferida; c) Apelação (0709893-16.2021.8.07.0018): suspensa (Tema 1170 STF). Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023